Tribunal: STF
Processo: HC 253687
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.691.966/MG (e-doc. 8, p. 390).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, ante cometimento do crime do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 1986 (gestão temerária de instituição financeira). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, alegando ser indevida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito. Argumenta que a prática de vários atos, envoltos pela gestão temerária, é inerente ao tipo penal. Aduz que a utilização de tal critério para negativar a circunstância judicial configura violação direta ao princípio do non bis idem. Articula que “gerir significa o exercício continuado de uma atividade gerencial, que pressupõe o caráter de habitualidade, que não pode circunscrever-se em um ou outro ato praticado isolada ou esporadicamente.” Aponta que o acórdão condenatório não indicou qualquer fato ou ato concreto que evidenciasse que a conduta ultrapassou os limites característicos do tipo penal. No tocante ao vetor consequências do crime, a defesa aponta não ter sido especificado o valor, ainda que estimado, do suposto risco financeiro ao qual a empresa teria sido submetida, mencionando-se, apenas, o “perecimento patrimonial e falta de liquidez para manutenção de suas atividades”. Cita precedentes. Afirma inexistir fundamentação idônea a ensejar o aumento da pena base em 1 ano e 6 meses, ou seja, mais de 2/3 do mínimo previsto para o tipo. Frisa ser desproporcional a sanção aplicada. 



    6. Busca o redimensionamento da pena do paciente, fixando-se a pena-base no patamar mínimo. Subsidiariamente, pretende o incremento de no máximo 1/6 por cada vetor negativo.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao proceder à análise da dosimetria da pena, assentou seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão:



    “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la, com certa discricionariedade. 



    Às Cortes Superiores, em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    No caso, não há nenhuma alteração a ser empreendida na sentença, que bem analisou as provas dos autos, impondo uma condenação justa, com uma análise correta das circunstâncias judiciais e fundamentação devida em cada etapa da individualização da pena. 



    As circunstâncias e as consequências restaram bastante graves, tendo em conta o alto risco financeiro imposto à instituição gerida e aos seus cooperados, bem como a dinâmica delituosa empreendida pela prática de vários atos.



    O juízo a quo calculou a dosimetria nos seguintes termos (in verbis): 



    Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui culpabilidade normal para o tipo penal infringido. Consta que o acusado e primário, não registra antecedentes (FAC's de fls. 478/483, 4891491). Nada há nos autos que possa desabonar a sua conduta social ou levar a crer que ele tenha personalidade voltada para o crime. Não há razões seguras para se afirmar qual e o motivo do crime. Atuou em circunstâncias desfavoráveis a prática deste delito, uma vez que era um dos administradores da Cooperativa e tinha poder de decisão. Ademais, traiu a confiança que lhe foi conferida pelos cooperados. Com sua atuação gerou graves consequências, como a desestabilidade da cooperativa, que ficou em péssima situação, gerando abalo no Sistema Financeiro. No que se refere a eventual contribuição da vitima, nada digno de registro. 



    Por tudo isso, tenho como necessária a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fazendo-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 



    Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, nem mesmo a prevista no art. 71 do CP dado que a habitualidade e a permanência são próprias do crime em questão, fixo a pena, em definitivo, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 



    (...)



    No caso sob exame, não obstante a margem de discricionariedade de que dispõe o magistrado para a fixação da pena, a meu sentir, os critérios levados em conta para sua fixação foram corretamente valorados, inexistindo motivo ou circunstância justificadora de qualquer reparo ou ressalva, no ponto.” (e-doc. 8, p. 281, grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve o que estabelecido no acórdão da apelação quanto à consideração negativa das referidas circunstâncias judiciais, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME FORMAL E HABITUAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE ATOS E CAOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E INSTITUCIONAL OCASIONADO À COOPERATIVA DE CRÉDITO. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE (1/6) UM SEXTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve manter – com esteio na “teoria das margens” a cargo Estado-juiz (discricionaridade motivada) e nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – simbiótica correspondência ao apenamento imposto (como ferramenta de controle e pacificação social), sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador no art. 59, caput (parte final), do CP.  



    2. Como o delito de gestão temerária (capitulado no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986) constitui crime habitual "impróprio" (ou acidentalmente habitual), cuja consumação é atingida pela prática de um "único ato", é pacífico (por ambas as Cortes de Vértice) que a eventual "pluralidade de atos" – conquanto não gere o concurso de crimes, mas infração penal "única" (crime único) –, por denotar transcendente grau de reprovabilidade da empreitada criminosa, justifica o incremento da pena-base do apenado, pelo vetor "circunstâncias do crime", nos termos do art. 59, caput, do CP, sob de proteção Estatal insuficiente.  



    3. Na espécie, conforme sopeado pelo Tribunal a quo, além dos constatados atos irregulares, o Banco Central do Brasil apontou também que, diante da inadimplência dos tomadores, vários dos créditos ilíquidos foram sistematicamente renovados, especialmente durante os exercícios de 2.000 e 2.001. A despeito disso, foram realizadas novas liberações de recursos mediante a concessão de novos empréstimos, bem como mediante a liberação de adiantamentos a depositantes, sem que fossem providenciados contratos de reforço de garantias ou empreendidos esforços de cobrança. 



    4. Em que pese o delito de gestão temerária (art. 4° da Lei n. 7.492/1986) ser formal (ou de resultado cortado), cuja consumação prescinde de qualquer resultado naturalístico, "eventual" lesão (ocasionada) ao patrimônio do ente financeiro vitimado, conspurcado por sua corolária desestabilização institucional (abalo social), e/ou prejuízo (s) ocasionado (s) aos investidores, cooperados ou demais agentes correlacionados, justifica – pela extensão e repercussão (nefasta) de seus efeitos – a valoração negativa das "consequências do crime".    



    5. Na ocasião, as instâncias ordinárias aquilataram que, a gestão temerária do sentenciado ocasionou o perecimento do patrimônio da Cooperativa, conforme relatado pelo BACEN. Na oportunidade, restou descortinado na origem que a atuação do réu gerou graves consequências, pois culminaram no comprometimento da situação econômico-financeira da Cooperativa, desestabilizada no mercado financeiro pelo perecimento patrimonial e falta de liquidez para manutenção de suas atividades. 6. Tais "circunstâncias" e "consequências" (empíricas), por não serem ínsitas à gravidade ordinária etiquetada no crime de gestão fraudulenta, autorizam a exasperação da sanção basilar do sentenciado. 



    7. Em relação ao (subsidiário e matemático) coeficiente de 1/6 (um sexto), é iterativo o posicionamento de ambas Cortes de Superposição na esteira de que, o quantum aplicável na valoração negativa de cada vetorial, plasmada no art. 59, caput, do CP, será definido com arrimo no postulado da proporcionalidade – em adstrição aos paradoxos da vedação ao "arbítrio punitivo" e à "proteção Estatal insuficiente" –, sobretudo em atenção ao transcendente grau de reprovabilidade do crime perpetrado, a ser rechaçado pelo Estado-juiz, tendo-se como norte as especificidades (objetivas e/ou subjetivas) do caso concreto. 



    8. No caso, diante das transcendentes consequências (com a desestabilidade da cooperativa, que ficou em péssima situação perante o Sistema Financeiro pátrio) e do modus operandi supradito (gestão temerária permeada por vários e sistemáticos atos), o Tribunal regional reputou – ex vi do art. 59, caput (parte final), II, do CP, conjugado à acepção do art. 315, § 2º, II, do CPP –, pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade persecutória, como suficiente o incremento da sanção basilar do sentenciado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal. 



    9. Entender em sentido contrário (como ora suplicado pela combativa Defensoria Pública da União), representaria proteção Estatal "insuficiente" à objetividade jurídica plasmada no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo "integral" (não hiperbólico monocular), integrado pela evolutiva e necessária dogmática da “vitimologia” (primária) direta, encampada na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às “Vítimas” da Criminalidade (Resolução da ONU n. 40/34, de 29 de novembro de 1985). 



    10. De forma holística e equilibrada, a Suprema Corte tem ecoado que a acepção garantista não se encerra nos deveres de abstenção estatal nem nos direitos e garantias individuais dos imputados – estes de inequívoca relevância e amplamente reconhecidos na prática processual desta Suprema Corte, frise-se –, senão que abarca, de igual maneira, os deveres de proteção dos demais bens jurídicos assegurados constitucionalmente, a exigir uma ação positiva dos órgãos públicos que passa, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 19/12/2023, grifamos). 



    11. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 8, p. 394-395; grifos nossos).



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo aos vetores circunstâncias e consequências, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa dos contornos do delito, ante a dinâmica delituosa empreendida pela prática de vários atos, bem assim das consequências da infração, reveladoras de submissão da instituição gerida e seus cooperados a alto risco financeiro, ocasionando, inclusive, o “perecimento do patrimônio da Cooperativa, conforme relatado pelo BACEN”. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.



    12. Também não vislumbro desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base por cada circunstância judicial negativa. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais — uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. (...) 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    13. Saliente-se que, ao levar em conta duas circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu-se a pena-base do paciente em 3 anos e 6 meses, ante o piso de 2 e o teto de 8 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano e 6 meses do mínimo previsto para o tipo.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator